Tribunal: TJMT
Processo: 1045420-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045420-70.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MANOEL VICENTE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 474.791.325-49 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Manoel Vicente Martins de Almeida. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, fundando-se em premissa equivocada, pois não houve a devida observância da distribuição do ônus da prova. Aduz que ficou comprovado nos autos, como incontroverso, que a cobrança foi indevida, sendo necessária a repetição do indébito diante da falha na prestação dos serviços e dever de informação.

Ainda, sustenta a ocorrência de omissão quanto ao dano material, vez que foi cobrado indevidamente por uma falha da requerida, e que as cobranças persistiram mesmo após a reclamação junto ao Procon.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A embargada Cielo S.A., apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 170345655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
O art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do onus probandi em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, o apelante sustenta que foi enganado pelo preposto da ré no momento da compra, uma vez que este teria afirmado que o autor pagaria apenas o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para adquirir a máquina de cartão, sem a cobrança de mensalidade.

Contudo, atento aos documentos arrolados à inicial, mormente o contrato trazido pelo próprio autor (id. 161335033), é possível verificar que o recorrente contratou, junto à empresa ‘Las Representações’, “serviço de assessoria e consultoria de documentação de estabelecimento para aceitação de máquina de cartão de crédito”, efetuando o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço.

A propósito, assim dispõe as cláusulas do referido contrato
:

“CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de assessoria e consultoria de documentação para credenciamento do CONTRATANTE junto à empresa adquirente credenciadora do estabelecimento.”

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará ao contratado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) serão pagos em espécie quando for entregue o equipamento (POS/GPRS), independentemente se for entregue pelo Contratante ou por empresa adquirente ou terceirizada” (id. 161335033).

Deste modo, data vênia, não consta qualquer documento que comprove que o pagamento no valor de R$ 400,00 seja pela aquisição da máquina de cartão Cielo, consoante sustentado pelo apelante, mas sim, repito, tal valor foi pago em decorrência da prestação de serviços junto à empresa ‘Las Representações’.

Assim, não há documentos ou outros indicativos que possam comprovar que o apelante foi induzido em erro na suposta aquisição da máquina de cartão de crédito/débito administrado pelo réu, não havendo indício de propaganda enganosa
.

Arrematando, bem analisou a d. magistrada:

“Isso porque o referido contrato, em sua cláusula primeira prevê que o objeto constitui a prestação de serviço de assessoria e consultoria de documentação para credenciamento do contratante junto à empresa adquirente credenciadora de estabelecimentos.

Já a cláusula terceira, é bastante claro ao prever que a quantia de R$ 400,00 serão (sic) pagos em espécie quando for entregue o equipamento (POS/GPRS), independentemente se for entregue pelo contratante ou por empresa adquirente ou terceirizada. Ou seja, o pagamento do valor de R$ 400,00 pelo autor não se deu pela aquisição do equipamento, mas, sim, em razão da remuneração dos serviços de assessoria e consultoria prestados pela empresa LAS REPRESENTAÇÕES.

Com efeito, o autor não anexou ao processo qualquer evidência de que a empresa LAS REPRESENTAÇÕES tenha feito publicidade enganosa, no sentido de que o valor de R$ 400,00 seria referente à aquisição do equipamento. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos são nítidas no sentido de que a quantia em questão se refere à da remuneração dos serviços de assessoria e consultoria prestados pela empresa LAS REPRESENTAÇÕES.

Vale lembrar que, considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial, o que não ocorreu na espécie.

Sendo assim, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da ré CIELO S/A ao efetuar a cobrança do aluguel do equipamento, de sorte que não comporta procedência os pedidos indenizatórios”. (id. 161335131)

A vista disso, tenho que a magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar, minimamente, o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram falha na prestação do serviço ou ato ilícito cometido pela empresa ré ao efetuar a cobrança do aluguel do equipamento.
”

(id. 168213666 – destaquei)

Sem embargos, em que pese as substanciosas alegações do autor, entendo que não fez prova do quanto alegado, não comprovando falha na prestação de serviços que contratou junto à empresa ré. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - FALSA CARÊNCIA DE AÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DAS VENDAS REALIZADAS A PRAZO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA OU ALUGUEL DA MÁQUINA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA

(...).

- Há que se julgar improcedente o pedido inicial se ausente nos autos a prova do contrato de aluguel ou compra da máquina de cartão de crédito da qual se discute a ausência de repasse, uma vez que é da parte autora o ônus de provar a existência da relação jurídica comercial.
” (TJMG -

RAC n.o 1.0000.22.083435-2/001, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01.03.2023).

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023